Tribunal: TJDFT
Processo: 0707679-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. EFEITOS EX NUNC. MÉRITO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/1997. INADIMPLEMENTO. TAXA DE OCUPAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA.

1. Os benefícios da gratuidade de justiça foram postulados em primeira instância e indeferidos. Novo pedido formulado nesta sede. E os apelantes comprovaram ter rendimento bruto inferior (conforme declaração de imposto de renda juntado aos autos) compatível ao que se tem definido como suficiente a garantir o benefício, destacando-se os efeitos ex nunc (TJDFT. Acórdão 1369404, 07199089820218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

2. “O devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% do valor do imóvel, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data da imissão na posse, art. 37-A da Lei no 9.514/97.” (TJDFT. Acórdão 1259018, 07036939820188070017, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.